Tribunal: TJSP
Processo: 2035043-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenizatória.
Diante da gravidade dos fatos alegados, relacionados à emissão de títulos fraudulentos pela cedente do crédito em questão, e dos documentos acostados aos autos, afigura-se prudente a suspensão do julgamento do presente feito, conforme determinado pela d. magistrada de primeiro grau, com fundamento

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenizatória.
Diante da gravidade dos fatos alegados, relacionados à emissão de títulos fraudulentos pela cedente do crédito em questão, e dos documentos acostados aos autos, afigura-se prudente a suspensão do julgamento do presente feito, conforme determinado pela d. magistrada de primeiro grau, com fundamento no disposto no art. 313, V, 'a' do CPC.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035043-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante LUIZ
DONIZETE DE JESUS, é agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035043-66.2020.8.26.0000 -Voto no 33.876
Comarca: FRANCA – 4a VARA CÍVEL.
Agravante: LUIZ DONIZETE DE JESUS.
Agravado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS
INSTITUCIONAL.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Julieta Maria Passeri de Souza.
VOTO No 33.876
Responsabilidade
civil.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito, cumulada com indenizatória.
Diante da gravidade dos fatos alegados, relacionados à
emissão de títulos fraudulentos pela cedente do crédito
em questão, e dos documentos acostados aos autos,
afigura-se prudente a suspensão do julgamento do
presente feito, conforme determinado pela d. magistrada
de primeiro grau, com fundamento no disposto no art.
313, V, 'a' do CPC.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com
indenizatória por dano moral, deferiu a suspensão do processo por um ano (fl.
281).
Sustenta o agravante que teve seu nome indevidamente
negativado pela agravada, razão pela qual ajuizou a presente demanda.
Assevera que, sob a alegação de que a negativação em questão poderia estar
relacionada a um suposto golpe milionário aplicado pela empresa Couroquímica,
a agravada requereu a suspensão do processo até que a referida suspeita fosse
apurada nos autos do processo no 1503693-48.2019.8.26.0196 e no incidente no
0016528-45.2019.8.26.0196,
instaurado
na
recuperação
judicial
da
Couroquímica. Afirma que a referida suspensão permitirá que o prejuízo alegado
na inicial perpetue-se por mais tempo. Aduz que a agravada não apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035043-66.2020.8.26.0000 -Voto no 33.876
qualquer prova que fundamente a legitimidade da negativação por ela realizada.
Por isso, requer a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito devolutivo (fl. 284), houve a
apresentação de contraminuta (fls. 288/296).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual o agravante pretende (i)
a declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$2.468,79, utilizado pela
agravada para inscrever seu nome nos cadastros de inadimplentes, (ii) a
exclusão da inscrição desabonadora e (iii) a condenação da agravada ao
pagamento de indenização por danos morais (fls. 97/105).
A agravada apresentou contestação, na qual afirmou que o
débito que ensejou a negativação do nome do agravante foi objeto da cessão de
títulos de crédito emitidos pela empresa Couroquímica, em meados de março e
abril de 2019, ou seja, ela, agravada, antecipou recursos financeiros para a
referida empresa e, em contrapartida, adquiriu os direitos creditórios de títulos
recebíveis de seus clientes (desconto de duplicatas), via endosso translativo
(transmissão da titularidade do recebimento dos títulos mediante assinatura por
parte do representante legal da empresa cedente). Aduziu que, posteriormente,
tomou conhecimento de que a cedente dos títulos aplicou um golpe milionário no
mercado financeiro que consistiu na abertura de empresa (franquias) em nome de
pessoas que integram ou integraram seu quadro de funcionários para viabilizar a
emissão dos títulos de crédito fraudulentos para posterior operação de
adiantamento de recebíveis no mercado financeiro, para capitalização ilícita.
Alegou que o ora agravante é empregado da cedente e permitiu que seu nome
fosse utilizado para abrir franquias, ensejando os desdobramentos que
culminaram na negativação ora discutida. Sustentou que a referida prática está
sendo investigada em procedimento criminal e em incidente na recuperação
judicial da cedente (fls. 181/189).
Posteriormente, a agravada requereu a suspensão do feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035043-66.2020.8.26.0000 -Voto no 33.876
até a apuração dos fatos supramencionados (fls. 226/235).
E, diante da gravidade das alegações e dos elementos
acostados aos autos, afigura-se prudente a suspensão do julgamento do
presente feito, conforme determinado pela d. magistrada de primeiro grau, com
fundamento no disposto no art. 313, V, 'a' do CPC.
Registre-se que a inscrição desabonadora ora questionada
já foi excluída provisoriamente, por força da r. decisão, proferida em 18.09.2019,
que deferiu a tutela de urgência (fls. 122/124 destes autos).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator